Tribunal: TJMT
Processo: 1032750-97.2021.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032750-97.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAIANE MAJORY OLIVEIRA GOMES - CPF: 061.491.821-93 (EMBARGADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NAO ACOLHIDOS, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação para manter a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado e a devolução dos valores pagos a maior, afastando a condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões, contradições ou obscuridades que justifiquem sua modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão analisou de forma fundamentada a legalidade e abusividade dos juros, aplicando a jurisprudência do STJ que admite a limitação quando a taxa contratada excede em mais de 50% a taxa média de mercado.

4.

Não há contradição entre reconhecer a validade formal do contrato e limitar judicialmente cláusula abusiva
.

5.

Não se constatam omissão, obscuridade ou erro material; os embargos visam rediscutir o mérito, o que não é cabível
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: Não se admite a utilização de Embargos de Declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 494; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.10.2008 (Tema 29). STF, Tema 339.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra acórdão de id. 277979875 que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação para manter a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, assim como a devolução dos valores pagos a maior, e afastar a condenação em danos morais anteriormente imposta.

O embargante, em suas razões recursais, sustenta que o acórdão incorre em omissão e contradição, uma vez que não teria se manifestado sobre a legalidade das cláusulas contratuais assinadas pela autora, bem como sobre a não configuração da abusividade dos juros pactuados. Aponta, ainda, que o acórdão seria contraditório ao reconhecer que houve adesão contratual regular e, ainda assim, manter a revisão da taxa de juros. Aduz que tais pontos configuram também obscuridade, além de requerer o prequestionamento dos arts. 186, 187, 188, I, 927, 944, 945 do Código Civil, e art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, visando possibilitar futura interposição de recurso especial.
Nesses termos, requer o acolhimento dos Embargos para sanar os vícios e o prequestionamento (id. 279009376).

A embargada DAIANE MAJORY OLIVEIRA GOMES

apre
sentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos e majoração dos honorários (id. 281378374)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar supostas omissões e contradições no acórdão embargado quanto à legalidade das cláusulas contratuais firmadas pela autora e à suposta ausência de abusividade dos juros aplicados.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Não se verifica omissão no julgado. O acórdão enfrentou detidamente a questão da abusividade da taxa de juros, tendo fundamentado sua decisão com base em precedentes do STJ (REsp 1.061.530/RS - Tema 29), nos quais se reconhece a presunção de abusividade quando a taxa contratada excede em mais de 50% a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

Igualmente, não há contradição entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão. A conclusão pela abusividade da taxa de juros pactuada decorreu da análise objetiva dos percentuais contratados (7,65% ao mês e 132,65% ao ano), em comparação com a taxa média do mercado à época (3,31% ao mês e 47,89% ao ano). Não há qualquer incoerência lógica no fato de o Tribunal reconhecer que houve adesão contratual válida e, ainda assim, proceder à limitação judicial dos juros, diante da presunção de abusividade respaldada pela jurisprudência.

O embargante pretende
rediscutir o mérito da lide, que não encontra guarida nos Embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Quanto ao prequestionamento, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

Por fim, registro que o pedido do embargado para majoração dos honorários advocatícios recursais sequer deve ser acolhido, uma vez que as contrarrazões servem apenas para impugnar as razões recursais da parte contrária e não são o meio adequado para pleitear a modificação do julgado.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025